Tribunal: TJSP
Processo: 0046405-95.2011.8.26.0071
Classe: Apelação Criminal / Leve
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: da decisão de 1a instância, de lapso de tempo superior ao prazo prescricional obtido a partir do quantum de pena aplicado, dentre os previstos no rol do art. 109 do CP – Ocorrência da prescrição intercorrente da pretensão punitiva nos termos do art. 110, § 1o, do CP
Em se cuidando de sentença condenatória com trânsito em julgado apenas para acusação, na hipótese de, entre a data em que foi recebida a denúncia ou queixa e a data de publicação da decisão de 1a instância, ter restado superado o lapso prescricional obtido a partir do quantum de pena aplicado, dentre aqueles previstos no rol do art. 109 do CP, torna-se de rigor a decretação da extinção da punibilidade do réu, nos termos do art. 110, § 1o, do CP, pelo advento da prescrição intercorrente da pretensão punitiva.

Porte ilegal de arma de fogo – Apreensão de arma de fogo de uso permitido municiada – Laudo pericial atestando potencialidade lesiva – Tipicidade - Entendimento do art. 14 da Lei n. 10.826/2003
Aquele que porta arma de fogo de uso permitido municiada realiza o tipo penal previsto no art. 14 da Lei no 10.826/03, desde que haja comprovação de sua potencialidade lesiva por meio de perícia idônea.

Cálculo da Pena – Confissão espontânea – Réu que contribui para a apuração dos fatos e demonstra arrependimento pelos atos praticados – Atenuante reconhecida
Com efeito, se o réu vem a confessar, detalhando o delito cometido e ajudando na apuração dos fatos, há de ser reconhecida a referida atenuante, inclusive porque trata-se de demonstração de responsabilização pelos atos que deve ser valorizada.

Cálculo da Pena – Concorrência da agravante da reincidência simples com a atenuante da confissão espontânea – Réu que contribui para a apuração dos fatos e demonstra sincero arrependimento pelos atos praticados – Admissibilidade
No concurso de agravantes e atenuantes, a despeito do quanto consta do art. 67 do CP, entende-se como plenamente admissível a compensação da reincidência com a confissão, principalmente se esta, marcada pelo arrependimento e pela espontaneidade do agente, tiver colaborado para a elucidação dos fatos.
(TJSP; Apelação Criminal 0046405-95.2011.8.26.0071; Relator (a): Grassi Neto; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Criminal; Foro de Bauru - 3a Vara Criminal; Data do Julgamento: 29/08/2020; Data de Registro: 29/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Criminal / Leve

Relator(a):

Grassi Neto

Comarca:

Bauru

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

29/08/2020

Data de publicação:

29/08/2020

Ementa:
Extinção da punibilidade – Lesão corporal – Sentença condenatória com trânsito em julgado apenas para a Acusação – Fluência, entre a data em que foi recebida a denúncia ou queixa e a data de publicação da decisão de 1a instância, de lapso de tempo superior ao prazo prescricional obtido a partir do quantum de pena aplicado, dentre os previstos no rol do art. 109 do CP – Ocorrência da

Ementa:
Extinção da punibilidade – Lesão corporal – Sentença condenatória com trânsito em julgado apenas para a Acusação – Fluência, entre a data em que foi recebida a denúncia ou queixa e a data de publicação da decisão de 1a instância, de lapso de tempo superior ao prazo prescricional obtido a partir do quantum de pena aplicado, dentre os previstos no rol do art. 109 do CP – Ocorrência da prescrição intercorrente da pretensão punitiva nos termos do art. 110, § 1o, do CP
Em se cuidando de sentença condenatória com trânsito em julgado apenas para acusação, na hipótese de, entre a data em que foi recebida a denúncia ou queixa e a data de publicação da decisão de 1a instância, ter restado superado o lapso prescricional obtido a partir do quantum de pena aplicado, dentre aqueles previstos no rol do art. 109 do CP, torna-se de rigor a decretação da extinção da punibilidade do réu, nos termos do art. 110, § 1o, do CP, pelo advento da prescrição intercorrente da pretensão punitiva.

Porte ilegal de arma de fogo – Apreensão de arma de fogo de uso permitido municiada – Laudo pericial atestando potencialidade lesiva – Tipicidade - Entendimento do art. 14 da Lei n. 10.826/2003
Aquele que porta arma de fogo de uso permitido municiada realiza o tipo penal previsto no art. 14 da Lei no 10.826/03, desde que haja comprovação de sua potencialidade lesiva por meio de perícia idônea.

Cálculo da Pena – Confissão espontânea – Réu que contribui para a apuração dos fatos e demonstra arrependimento pelos atos praticados – Atenuante reconhecida
Com efeito, se o réu vem a confessar, detalhando o delito cometido e ajudando na apuração dos fatos, há de ser reconhecida a referida atenuante, inclusive porque trata-se de demonstração de responsabilização pelos atos que deve ser valorizada.

Cálculo da Pena – Concorrência da agravante da reincidência simples com a atenuante da confissão espontânea – Réu que contribui para a apuração dos fatos e demonstra sincero arrependimento pelos atos praticados – Admissibilidade
No concurso de agravantes e atenuantes, a despeito do quanto consta do art. 67 do CP, entende-se como plenamente admissível a compensação da reincidência com a confissão, principalmente se esta, marcada pelo arrependimento e pela espontaneidade do agente, tiver colaborado para a elucidação dos fatos.